Tribunal: TJMT
Processo: 0042169-37.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0042169-37.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO(S): DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA – ME e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 54642967) interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 45519461):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE – CONFIGURAÇÃO – LIMITAÇÃO – TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA QUE DEVE SER SUPORTADA POR UM DOS LITIGANTE – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Constatada a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixados em contrato de empréstimo pessoal firmado com instituição bancária, é admitida a sua revisão a fim de prevalecer o equilíbrio contratual, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, limitando-se essa taxa de juros do contrato à média de mercado, praticada pelo próprio apelante.
2 - CPC - Art. 86 (...) Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0042169-37.2016.8.11.0041. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/06/2020. Publicado em 09/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 46914961, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 52031967).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil; artigo 51, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula 381 do STJ, ao argumento de que o acórdão recorrido, que manteve a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, seria extra petita, pois “determinou a limitação da taxa de juros prevista no contrato para um percentual diverso, e muito inferior, ao que de fato foi pleiteado pelos recorridos” (id. 54642967 – p. 07) e os dispositivos apontados como violados “vedam a possibilidade de revisão ex offício de cláusula contratuais, bem como expressamente proíbem que seja proferida decisão de natureza diversa da que foi pleiteada, ou condenar em quantia superior” (id. 54642967 – p. 15).
Indica, ainda, ofensa à tese firmada pelo STJ no julgamento do paradigma REsp n. 1.061.530/RS em que sustenta ser “vedada aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários” (id. 54642967 – p. 14).
Por fim, a contrariedade ao artigo 1.022, II, do CPC, está fundada na assertiva de que acórdão seria omisso por ausência de pronunciamento expresso quanto ao pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC.
Recurso tempestivo (id. 54754995) e devidamente preparado (id. 54756484).
Contrarrazões no id. 55888532.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 36/STJ
O Recorrente alega violação à tese firmada pelo STJ no julgamento do paradigma REsp n. 1.061.530/RS, sob a assertiva de que seria “vedada aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários” (id. 54642967 – p. 14), e que não teria havido pedido expresso de fixação de juros nos patamares definidos pelo juízo.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.061.530/RS (Tema 36) o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, consoante ementa a seguir transcrita:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. (...)” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
Quanto ao ponto, o acórdão recorrido registra:
“Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA, DENISE BOEIRA DE GODOI e LUIZ ALBERTO BENEDITO SANTANA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos em referência, por dependência aos autos da Execução código 798631 em apenso, arguindo os embargantes que, por constatar a abusividade praticada pela instituição financeira, pretendem a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas (...)
Pretendem os embargantes, por meio desta ação, a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, que afirmam na inicial ser de 108,13% ao ano, enquanto com a tréplica apresentaram o documento de fls. 30 no qual indicam ser de 2,77% ao mês. (...)
Assim, mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva” (id. 41643065)
Assim, observa-se que a controvérsia arguida não se amolda à tese fixada no referido paradigma (Tema 36), pois a análise do acórdão evidencia que não houve reconhecimento de ofício da abusividade das cláusulas contratuais, mas sim acolhimento do pedido expresso formulado pelos Recorridos nesse sentido, e a discussão se refere apenas ao percentual de juros adotado.
Portanto, diante da ausência de similitude entre o acórdão recorrido e o recurso paradigma citado, não há falar em incidência da sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto ao pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC.
Entretanto, a análise do acórdão vergastado demonstra que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionado ao consignar que “por fim, o pedido final do apelante requer a modificação da sentença de procedente para parcialmente procedente, todavia, tal pleito não mercê provimento em atenção ao parágrafo único do art. 86 do CPC” (id. 41643065), dispositivo que prevê que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Assim, verifica-se que a sucumbência recíproca foi expressamente afastada e, diante desse quadro, não há evidência de omissão no acórdão, inexistindo violação aos artigos 1.022, II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base no mencionado dispositivo legal.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e artigo 51, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, o Recorrente alega que o acórdão recorrido seria extra petita, pois fixou taxa de juros em percentual inferior ao que foi pleiteado pelos Recorridos.
Contudo, rever a conclusão do Tribunal de Origem de modo a reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." (...)” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal. Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 518 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. SÚMULA 98 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. IMPROCEDENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Súmula 518 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1587105/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 381 do STJ, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar eventual contrariedade a enunciado sumular, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII